Tribunal: TJES
Processo: 0018526-13.2020.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018526-13.2020.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0018526-13.2020.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0018526-13.2020.8.08.0035

RECTE/RECDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECTE/RECDO: ROBERT WILLYZ CORREIA BARBOSA

ACÓRDÃO

RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO.
RECURSO DA DEFESA.
CRIME PREVIST
O
NO

ART. 121,
§ 2º, INCISOS I E IV,
C/C ART. 14, INCISO II (QUATRO VEZES),

AMBOS
DO
CÓDIGO PENAL
.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
IMPRONÚNCIA.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

PRISÃO PREVENTIVA.
PERICULUM LIBERTATIS.
AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

1.
Recurso do réu.
A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

1.2. considerando os elementos informativos obtidos na fase investigativa, somada com o depoimento de testemunhas em juízo, que constatou que o pronunciado foi um dos autores do crime, e a possível constatação de que todos os envolvidos estavam inseridos no contexto da traficância (que é, supostamente, o pano de fundo da tentativa de homicídio), conclui-se que
há, sim, indícios de autoria da prática criminosa.

1.3. Em relação às qualificadoras, estas foram descritas de forma minuciosa na denúncia e as provas produzidas também trazem indícios, a serem apreciados pelo Conselho de Sentença, que o crime teria sido praticado por motivo torpe (por razões envolvendo grupos de narcotraficância) e por recurso que dificultou/tornou impossível a defesa do ofendido, considerando a forma de execução do delito, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, surpresando a vítima e impedindo/dificultando sua defesa.

2.
Recurso do Ministério Público
. Estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
).

2.1. Em que pese o réu responda por outros processos, circunstância que, em tese, seria hábil a justificar o decreto prisional com base na garantia da ordem pública, há que se registrar que este se encontra em liberdade provisória desde julho de 2022, ou seja, há mais de 02 (dois) anos, razão pela qual não há contemporaneidade que justifique a decretação da medida cautelar extrema da prisão preventiva.

3. Recursos conhecidos e, no mérito, improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0018526-13.2020.8.08.0035

RECTE/RECDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECTE/RECDO: ROBERT WILLYZ CORREIA BARBOSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recursos em Sentido Estrito
interpostos por
ROBERT WILLYZ CORREIA BARBOSA
e
MINISTÉRIO PÚ
B
LICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Id. 4355674, vol. 02, pp. 259/265), por meio da qual o réu fora pronunciado como incurso na sanção do crime capitulado no artigo 121, § 2°, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II (quatro vezes), do Código Penal, ao tempo em que foi concedida a liberdade provisória ao recorrido.

Razões recursais do Ministério Público, (Id. 4355674, vol. 02, pp. 281/288), em que argumenta que estão presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, pugnando pela sua decretação.

Por sua vez, a Defesa de Robert Willyz Correia Barbosa apresentou razões recursais (Id. 4883466), pugnando pela despronúncia, sob o fundamento de que as provas judicializadas são insuficientes para comprovarem a autoria.

Emerge da denúncia (Id. 4355674, vol. 01, pp. 05/07) que, no dia 14 de outubro de 2020, por volta de 22h, na Rua Amaral Peixoto, Bairro Barramares, Vila Velha/ES, o pronunciado e mais uma pessoa não identificada, agindo de forma livre e consciente, efetuaram disparos contra a vítima Rogério Vieira da Silva, que conduzia veículo automotor, no qual também estavam a bordo Renan Vieira, Marlon de Jesus e Nathan Xavier.

Consta dos autos que o crime só não foi consumado por motivos alheios às vontades dos agentes, pois, no momento dos disparos, Renan, Marlon e Nathan saltaram do veículo em movimento. Já Rogério, que conduzia o veículo, fora atingido, perdendo o controle do veículo, vindo a cair em um valão.

De acordo com a peça acusatória, o crime ocorreu devido à disputa pelo domínio do tráfico de drogas, tendo em vista que o pronunciado e Rogério são de facções rivais. Além disso, o delito foi praticado por recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois estas foram surpreendidas no trânsito.

Finda a instrução processual, o
recorrente
fo
ra
pronunciado pela suposta prática do
crime
previsto no

artigo 121, § 2°, incisos I e IV,
c/c art. 14, inciso II (quatro vezes),
do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

1. RECURSO DO RÉU

Por uma questão de lógica, passarei à análise do recurso defensivo para, na hipótese de ser improvido, seguir ao exame do recurso do Ministério Público.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Não desconheço que a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia, reservando ao Tribunal do Júri o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Recurso em Sentido Estrito 0002918-76.2019.8.08.0045, Rel. PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/4/2022, DJe 18/4/2022; e TJES, Recurso em Sentido Estrito 0005334-38.2014.8.08.0030, Rel. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/3/2022, DJe 04/4/2022.

Nesta perspectiva, a prova da
materialidade delitiva
está alicerçada no Boletim de Atendimento (Id. 3492873, vol. 01, pp. 33/49), do Auto de Apreensão (Id. 3492873, vol. 01, p. 51), do Relatório de Investigação em Local de Tentativa de Homicídio: Por Arma de Fogo (Id. 3492873, vol. 01, pp. 13/31), do Boletim Unificado (Id. 3492873, vol. 01, pp. 41/45), do Auto de Apreensão (Id. 3492873, vol. 01, p. 51/56), dos Laudos de Lesões Corporais (Id. 3492873, vol. 01, pp. 65/110), do Boletim Médico (Id. 3492873, vol. 01, pp. 111/116), do Laudo de Exame em Veículo (Id. 3492873, vol. 01, pp.125/183), que não deixam dúvidas sobre a existência do delito.

Com relação aos
indícios de autoria
, extrai-se do inquérito policial os depoimentos das vítimas no sentido de que o veículo em que estavam foi pareado por outro veículo, momento em que o ocupante do carona abordou Rogério e, na sequência, os dois ocupantes do veículo (motorista e carona) efetuaram os disparos contra o veículo no qual as vítimas estavam. Além disso, as vítimas realizaram reconhecimento fotográfico do acusado.

Digno de nota ressaltar que, em juízo (Id. 9827765, mídia de fl. 300), Marlon, embora tenha prestado declarações bastante confusas, confirmou o depoimento realizado na delegacia. Quanto ao reconhecimento fotográfico, ao ser questionado pelo Ministério Público,
disse que Rogério, que era o alvo principal dos disparos, confirmou para ele que o autor dos disparos era “esse rapaz que está preso”.

Em sede policial, a vítima Rogério declarou que, no dia dos fatos, dirigia em direção à Praia da Costa, quando percebeu um veículo Sedan, de cor preta, os seguindo e que, após de algum tempo, tal veículo conseguiu parear o veículo com o deles.
Relata, ainda, que no veículo preto estavam duas pessoas, o ora pronunciado e o indivíduo chamado Wilian, que seria traficante na Barra do Jucu, e que ambos efetuaram os disparos contra ele e as demais vítimas presentes no veículo
(Id. 9827765, mídia).

Destarte, o depoimento das vítimas é corroborado pelas declarações dos Policiais Civis Nilzo de Almeida e Fábio Augusto Pessoa que, em Juízo, confirmaram todas as informações presentes no relatório final da investigação, tanto quanto a participação do pronunciado, bem como o envolvimento dele e das vítimas com o tráfico de drogas (Id. 9827765, mídia 03).

Nesse contexto, considerando os elementos informativos obtidos na fase investigativa, somada com o depoimento de testemunhas em juízo, que constatou que o pronunciado foi um dos autores do crime, e a possível constatação de que todos os envolvidos estavam inseridos no contexto da traficância (que é, supostamente, o pano de fundo da tentativa de homicídio), conclui-se que
há, sim, indícios de autoria da prática criminosa.

Em suma, a pronúncia é acertada na medida em que, em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é a de que o réu, supostamente, efetuou disparos de arma de fogo contra as vítimas, com a intenção de matá-las.

Em casos tais,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0009218-24.2014.8.08.0047, Relatora: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, DJe 14/12/2021; TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004196-41.2011.8.08.0030, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, DJe 29/11/2021.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia.

Em relação às qualificadoras, estas foram descritas de forma minuciosa na denúncia e as provas produzidas também trazem indícios, a serem apreciados
pelo Conselho de Sentença, que o crime teria sido praticado por motivo torpe (por razões envolvendo grupos de narcotraficância) e por recurso que dificultou/tornou impossível a defesa das vítimas, considerando a forma de execução do delito, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, surpresando as vítimas e impedindo/dificultando sua defesa.

Diante do exposto, pelas razões acima apresentadas, deve-se levar a resolução definitiva da questão ao Tribunal do Júri, órgão com competência constitucional para avaliar os fatos.

2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público, em suas razões recursais, argumenta que estão presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, pugnando pela sua decretação.

Para tanto, sustenta que há indícios suficientes de autoria e, quanto ao
periculum libertatis
, salienta a periculosidade do
modus operandi
do crime, uma vez que o acusado responde por quatro homicídios tentados.

Como cediço, a segregação cautelar
é
medida
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Na hipótese vertente, a prisão preventiva do réu foi decretada em decisão proferida no dia 13/01/2021 (Id. 3492873, Vol. 02, p. 11/12) para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo o juízo primevo destacado o risco de repetição da conduta. A prisão do réu foi efetivada em 14/01/2021 (Id. 3492873, Vol. 02, pp. 23/24).

A seu turno, na decisão de pronúncia, o juízo primevo deliberou pela substituição da prisão provisória por medidas cautelares alternativas, por entender que os elementos constantes no feito não indicam que, em liberdade, o réu viria a fornecer óbices ao deslinde deste procedimento criminal, também não se evidenciando o ferimento à ordem pública.

Pois bem. Estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
).

Da análise aos autos, entendo presente o
f
umus comissi delicti
, tendo em vista a presença de indícios de autoria, consoante destaquei anteriormente, com base nas provas constantes dos autos.

Todavia, no que tange ao
periculum libertatis
,
entendo que não está devidamente configurado.

Nesse sentido, em que pese o réu responda por outros processos, circunstância que, em tese, seria hábil a justificar o decreto prisional com base na garantia da ordem pública, há que se registrar que este se encontra em liberdade provisória desde julho de 2022, ou seja, há mais de 02 (dois) anos, razão pela qual não há contemporaneidade que justifique a decretação da medida cautelar extrema da prisão preventiva.

A luz de tal contexto, insta salientar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem”
(AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

Nesse diapasão, ainda que o Ministério Público tenha interposto o recurso tempestivamente, houve o decurso de considerável lapso temporal entre a soltura do denunciado, o processamento dos recursos e a remessa dos autos a este Tribunal, de modo que a prisão, neste momento, não se justifica.

É digno de nota ressaltar, ainda, que, em relação à menção a um novo delito praticado pelo pronunciado, ainda que destacada no Parecer do Ministério Público, não foi incluída nas razões recursais da acusação. Assim, sua apreciação direta por este Tribunal, sem que o tema tenha sido previamente analisado em primeiro grau, caracterizaria supressão de instância, violando o princípio de duplo grau de jurisdição e o contraditório. A análise de novos fatos não trazidos oportunamente à discussão nas razões recursais não pode ser realizada por este órgão sem que antes tenha havido manifestação expressa no juízo
a quo
, sob pena de nulidade.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço dos recursos e, no mérito,
NEGO-
LHES
PROVIMENTO
, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)